Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-65.2023.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002771-65.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORLANDO SIMOM CORONADO 01117000869 - CNPJ: 28.632.238/0001-59 (APELANTE), LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO (DIÁRIAS DE PÁTIO) – VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA LIDE ORIGINÁRIA QUE DETERMINOU EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO DAS DESPESAS E A RETIRADA DO BEM – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIGURADO (ART. 515, INCISO I, DO CPC) – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA DECLARAR OBRIGAÇÃO JÁ RECONHECIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER PROMOVIDO NOS AUTOS ONDE A OBRIGAÇÃO FOI CONSTITUÍDA – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA (ART. 485, INCISO IV, DO CPC) –
RECURSO DESPROVIDO
.

O interesse de agir é condição da ação que se traduz na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, bem como na adequação do procedimento escolhido pela parte para a satisfação de sua pretensão.

Verificada a existência de sentença transitada em julgado proferida em ação de busca e apreensão, na qual o juízo expressamente impôs ao credor fiduciário a obrigação de pagar as despesas de pátio e remover o veículo sob pena de multa, tal comando judicial constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do CPC.

É inadmissível a utilização de nova ação de conhecimento (cobrança) para discutir obrigação já reconhecida e certificada judicialmente, sob pena de ofensa à coisa julgada e desnecessário assoberbamento da máquina judiciária, devendo o credor (depositário fiel) buscar a satisfação do crédito via cumprimento de sentença nos autos originários.

Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002771-65.2023.8.11.0059

APELANTE:

ORLANDO SIMOM CORONADO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORLANDO SIMOM CORONADO
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alex Ferreira Dourado
, da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Evidência nº 1002771-65.2023.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser veiculada por meio de cumprimento de sentença nos autos da ação de busca e apreensão originária.

Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante pugna, preliminarmente, pela prioridade na tramitação do feito por ser pessoa idosa.

Na síntese dos fatos, o apelante relata que a Ação de Busca e Apreensão nº 1002598-46.2020.8.11.0059, ajuizada pelo próprio Banco do Brasil, resultou na consolidação da propriedade do veículo NISSAN/FRONTIER em favor da instituição financeira, tendo o juízo daquele feito determinado expressamente a remoção do bem e o pagamento das despesas de estadia ao depositário.

Contudo, mesmo após o trânsito em julgado, o banco permaneceu inerte, deixando o veículo no pátio do apelante por mais de 890 dias, o que motivou o ajuizamento da presente ação de cobrança.

Destaca, ainda, que atuou naqueles autos apenas como depositário fiel do bem, não figurando como parte processual, o que, segundo alega, inviabiliza o cumprimento de sentença naqueles autos e legitima o ajuizamento de ação autônoma para o recebimento dos valores devidos pela prestação dos serviços de guarda e conservação do veículo.

Defende que a responsabilidade pelas despesas de pátio e remoção recai sobre o credor fiduciário, possuindo natureza de obrigação
propter rem
, e que a inércia do banco em retirar o bem e quitar as diárias, que já somam mais de 890 dias, configura enriquecimento ilícito.

Aduz que o interesse processual está presente na necessidade de obter a tutela jurisdicional para o recebimento dos valores pelos serviços prestados, ressaltando que o princípio da primazia da decisão de mérito deveria ter sido observado pelo magistrado de primeiro grau.

Afirma, ainda, que por ser mero custodiante e não titular do direito material na lide de busca e apreensão, não detém legitimidade para promover o cumprimento de sentença naqueles autos, o que justifica o ajuizamento da presente ação autônoma.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial (Id. 350856896).

O
Banco do Brasil S/A
apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença em sua integralidade.

Alega a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado pelo apelante, asseverando que não houve comprovação de responsabilidade civil ou ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Reitera a tese de inadequação da via eleita, afirmando que a pretensão do autor se limita à execução de um comando judicial já transitado em julgado na ação de busca e apreensão, tratando-se, portanto, de hipótese de cumprimento de sentença conforme os artigos 513 e seguintes do CPC.

Argumenta que a via cognitiva é inadequada para compelir o cumprimento de obrigação já reconhecida judicialmente e que não foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de evidência.

Ao final, requer que o recurso seja não conhecido ou que lhe seja negado provimento, mantendo-se a extinção do processo (Id. 350856899).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 351053860).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ORLANDO SIMOM CORONADO
contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de cobrança c/c obrigação de fazer proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o autor, na qualidade de depositário fiel de veículo apreendido em ação de busca e apreensão anterior, possui interesse processual para ajuizar ação de conhecimento autônoma visando o recebimento de diárias de pátio e multas, ou se, como entendeu o magistrado de primeiro grau, tal pretensão deve ser obrigatoriamente veiculada por meio de cumprimento de sentença nos próprios autos onde a obrigação foi originariamente constituída.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante busca o recebimento de valores decorrentes da custódia do veículo NISSAN/FRONTIER, objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 1002598-46.2020.8.11.0059.

Naquele processo, houve sentença transitada em julgado que expressamente condenou a instituição financeira a providenciar o pagamento das despesas de pátio junto ao depositário, bem como a remover o veículo, sob pena de multa única de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante da inércia do banco, o autor protocolou a presente demanda de cobrança, alegando que, por não ser parte na lide originária, necessitaria de uma nova relação processual para ver satisfeito seu crédito, que já ultrapassa a cifra de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Entretanto, o inconformismo não prospera.

O interesse de agir, sob o binômio necessidade-adequação, é condição indispensável para o regular exercício do direito de ação.

No caso em tela, a inadequação da via eleita é manifesta, uma vez que a pretensão do autor já se encontra amparada por um título executivo judicial perfeitamente válido e eficaz, nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão proferida na ação de busca e apreensão não apenas reconheceu o direito do depositário, como quantificou obrigações e impôs penalidades coercitivas contra o réu.

Admitir o ajuizamento de uma nova ação de conhecimento para discutir uma dívida já certificada por sentença transitada em julgado representaria uma afronta direta aos princípios da economia, da celeridade e da eficácia do processo, além de promover um desnecessário assoberbamento da máquina judiciária.

O argumento de que o depositário, por ser auxiliar da justiça e não "parte" formal (autor ou réu) na demanda originária, careceria de legitimidade para promover o cumprimento de sentença não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

O depositário fiel é sujeito da relação processual e beneficiário direto do comando judicial que arbitrou as despesas de estadia.

O Código de Processo Civil permite que os auxiliares da justiça e terceiros prejudicados por descumprimentos de ordens judiciais incidentais busquem a satisfação de seus direitos nos próprios autos, evitando a dispersão de atos processuais.

Diz o CPC:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao
terceiro
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE EQUIPAMENTOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE DEPOSITO – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS NA ENTREGA DOS BENS OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA OU PAGAMENTO DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO – APELAÇÃO CIVEL DA EMPRESA DEVEDORA – APELANTE QUE ALEGA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – SITUAÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO – PERSEGUIÇÃO DA COISA OBJETO DA GARANTIA E NÃO DO VALOR DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO DECENAL NOS TERMOS DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA 17ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA - APELAÇÃO CÍVEL DO AVALISTA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE LIMITA AO DEVEDOR PRINCIPAL - GARANTIDORES FIDUCIÁRIOS E DEPOSITÁRIOS FIÉIS DOS BENS ALIENADOS COM LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO POIS A ELES PODEM SER IMPUTADAS AS CONSEQUÊNCIAS DIRETAS DA EXECUÇÃO
– MEDIDA QUE OBJETIVA ASSEGURAR A PLENA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA -RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ-PR 00000340819988160136 Pitanga, Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2024)

Assim, se já existe uma ordem judicial transitada em julgado determinando o pagamento, o caminho jurídico correto e impositivo é a fase de cumprimento de sentença, e não o reinício de uma fase cognitiva que apenas levaria à reprodução de um título que o autor já possui em mãos.

Ademais, a manutenção de uma ação de cobrança autônoma geraria o risco de decisões conflitantes e de insegurança jurídica, uma vez que o réu poderia ser compelido a pagar duas vezes pelo mesmo fato gerador ou ter contra si duas execuções distintas baseadas em títulos diferentes sobre o mesmo objeto.

A via do cumprimento de sentença permite, inclusive, a atualização dos valores e a incidência de novas multas por descumprimento, caso a resistência da instituição financeira persista, garantindo ao apelante a mesma eficácia prática que ele busca nesta nova demanda, porém de forma muito mais célere e adequada ao rito processual vigente.

Portanto, resta configurada a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, uma vez que a ação de conhecimento é instrumento processual destinado a obter a declaração ou o reconhecimento de um direito incerto, o que não ocorre na hipótese, onde a certeza do crédito já foi estabelecida por sentença imutável.

A extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preconizado pelo artigo 485, inciso IV, do CPC, é medida que se impõe, devendo o recorrente buscar a satisfação de seu crédito por meio do incidente de cumprimento de sentença nos autos da ação de busca e apreensão originária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026